Tribunal: STF
Processo: RE 948567
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. PRINCÍPIO DA INTEGRALIDADE DE PROVENTOS. OMISSÃO. NÃO VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. 



    I – A incorporação da GDASS, por ocasião da aposentadoria, com redução da pontuação obtida, não ofende o princípio da integralidade de proventos. Precedentes.



    II - Embargos de declaração acolhidos, sem modificação do acórdão embargado.